Tribunal: STJ
Processo: 0265256-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1020251 - PR(2025/0265256-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMAS
ADVOGADOS
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: VALACIR DE ALENCAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. DECISÃO DE
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA.
PROVA
INDICIÁRIA.
FATOS
INCONTROVERSOS
PROVAVELMENTE
PRODUZIDOS EM JUÍZO.
1. A decisão de pronúncia do paciente não se fundamentou exclusivamente
em elementos de informação do inquérito policial ou em depoimentos de
testemunhas
, mas também em depoimentos prestados em juízo e
de auditu
em um conjunto indiciário consistente, conforme o
do Código de
art. 239
Processo Penal.
2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes
de autoria e materialidade do delito, conforme o
§ 1o, do Código de
art. 413,
Processo Penal.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
para o juízo de acusação na decisão de pronúncia, não é necessário que o
Ministério Público apresente provas diretas do concurso do réu no crime
doloso contra a vida.
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54990359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d9650b0f-1816-4302-a0f1-e4c6747f98e9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d9650b0f-1816-4302-a0f1-e4c6747f98e9

HABEAS CORPUS No 1020251 - PR (2025/0265256-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMAS
ADVOGADOS
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823

LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: VALACIR DE ALENCAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. DECISÃO DE
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA.
FATOS INCONTROVERSOS PROVAVELMENTE PRODUZIDOS EM JUÍZO.
1. A decisão de pronúncia do paciente não se fundamentou exclusivamente
em elementos de informação do inquérito policial ou em depoimentos de
testemunhas
, mas também em depoimentos prestados em juízo e
de auditu
em um conjunto indiciário consistente, conforme o
do Código de
art. 239
Processo Penal.
2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de
autoria e materialidade do delito, conforme o
§ 1o, do Código de
art. 413,
Processo Penal.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
para o juízo de acusação na decisão de pronúncia, não é necessário que o
Ministério Público apresente provas diretas do concurso do réu no crime
doloso contra a vida.
4. Ordem denegada.

RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
VALACIR DE ALENCAR, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (Recurso em Sentido Estrito n. 0001195-
47.2025.8.16.0026).
Documento eletrônico VDA53694424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:17
Código de Controle do Documento: 2a8d8456-3c81-4b39-96c6-a3bf926dae7f

Segundo consta dos autos, o Juízo da Vara Criminal da comarca de Campo
Largo pronunciou o paciente pelo crime do
§ 2o, I e IV, do Código Penal (fls. 42
art. 121,
/48), e a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou
provimento ao recurso sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão de
pronúncia (fls. 28/36).
A defesa alega que a pronúncia do paciente caracterizaria constrangimento
ilegal, uma vez que, quanto à autoria delitiva, a decisão teria sido fundamentada
exclusivamente em elementos de informação existentes no procedimento investigatório,
em violação do disposto no
do Código de Processo Penal, e em depoimentos de
art. 155
testemunhas
.
de auditu
Por essas razões, pede, liminarmente, que sejam suspensos os efeitos da
decisão de pronúncia, com o sobrestamento da ação penal, e, no julgamento, pede a
concessão da ordem, de ofício ou a requerimento, para cassação da decisão de
pronúncia proferida nos autos da Ação Penal no 0001195-47.2025.8.16.0026, em trâmite
na Vara Criminal da Comarca de Campo Largo/PR, bem como do Acórdão que a
(fl. 27).
confirmou, promovendo, desde logo, a IMPRONÚNCIA do Paciente
O pedido liminar foi indeferido (fls. 156/157), e o Juízo de primeira instância
prestou as informações solicitadas (fls. 164/177).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas
(fls. 179/183).
corpus
É o relatório.
VOTO
Ao examinar os documentos que instruem os autos, concluo que o acórdão
que negou provimento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a
decisão de pronúncia não se ressente das ilegalidades apontadas na petição inicial deste
habeas corpus.
Diversamente do que sustenta a defesa, a decisão de pronúncia impugnada
não se fundamenta exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial e
depoimentos de testemunhas
.
de auditu
Documento eletrônico VDA53694424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:17
Código de Controle do Documento: 2a8d8456-3c81-4b39-96c6-a3bf926dae7f

Na verdade, constata-se que, quanto à autoria, a pronúncia do paciente foi
fundamentada em depoimento prestado por testemunha e pelo interrogatório em juízo,
bem como por um conjunto indiciário consistente, nos termos do
do Código de
art. 239
Processo Penal.
De acordo com a denúncia, o homicídio em causa foi executado por 2 pessoas
não identificadas que teriam agido por ordem do paciente, em decorrência de
desavenças entre o marido da vítima, Sr. Renildo Ribeiro da Rocha, e o denunciado
VALACIR DE ALENCAR, inerente ao tráfico de drogas e brigas na penitenciária, tendo
(fl. 38).
em vista que ambos encontram-se reclusos
Segundo se infere dos autos, são fatos incontroversos que o paciente já
pertenceu a uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas; que tem diversas
condenações transitadas em julgado, inclusive por homicídio qualificado, tráfico de
drogas e associação para o tráfico (fls. 60/153); que estava preso para o cumprimento de
pena definitiva ao tempo do crime; que ele e o mencionado Renildo Ribeiro da Rocha,
marido da ofendida, já estiveram presos na mesma unidade; e que colocaram ele em
e
risco de vida na cadeia com diversos criminosos do PCC , após ameaças de morte, foi
, como ele mesmo declarou ao ser interrogado em juízo (fl.
mudado para outro presídio
35).
Em consonância com esses fatos, o agente de Polícia Civil Thiago Buccini
declarou que, no carro onde a vítima foi executada, encontraram uma folha A4 com a
impressão da palavra “cartel” em caixa alta, em alusão a uma associação criminosa cujo
fundador seria o paciente; e que houve uma “briga de facção” que resultou na morte da
ofendida e na transferência de presos (fls. 34/35).
É absolutamente infundada, portanto, a alegação de que a pronúncia do
paciente teria sido motivada exclusivamente em elementos de informação coligidos no
curso do inquérito policial ou em provas testemunhais sem valor.
Nesses termos, existem indícios suficientes da autoria delitiva, o que basta
para a decisão de pronúncia, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal
art. 413,
e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que, para o êxito do juízo da
acusação, não impõe ao Ministério Público o ônus de apresentar provas diretas do
concurso do réu no crime doloso contra a vida (cf. AgRg nos EDcl no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.534.342/PA,
DJe de
.
24/9/2024,
1/10/2024)
Documento eletrônico VDA53694424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:17
Código de Controle do Documento: 2a8d8456-3c81-4b39-96c6-a3bf926dae7f

Isso posto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53694424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:17
Código de Controle do Documento: 2a8d8456-3c81-4b39-96c6-a3bf926dae7f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.020.251 / PR
Número Registro: 2025/0265256-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011954720258160026 00060160220228160026 11954720258160026 60160220228160026
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMAS
ADVOGADOS : CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: VALACIR DE ALENCAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54949419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:15
Código de Controle do Documento: 9b05aa75-3c45-4b64-aeb6-e8fdbec574d4

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:15
Código de Controle do Documento: 9b05aa75-3c45-4b64-aeb6-e8fdbec574d4